Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714607-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante em desfavor de DANIEL GUIMARÃES, indeferiu o pedido de arresto cautelar. O agravante foi intimado, nos termos do despacho de ID 35259373, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de oportuno recolhimento por ocasião do ato de interposição do recurso: ausente a respectiva guia. O prazo transcorreu in albis, consoante certidão de ID 35691456. Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos dos artigos 1.007,caput, §1o e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator